Tribunal: TJSP
Processo: 2335513-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de valores em conta bancária – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Presunção de que o montante penhorado se refere à reserva para subsistência digna, em razão do valor – Penhora que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de valores em conta bancária – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) – Presunção de que o montante penhorado se refere à reserva para subsistência digna, em razão do valor – Penhora que deve ser desconstituída – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO